Tribunal: TJMT
Processo: 1024065-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024065-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VALDECI FABIANO CARDOSO - CPF: 930.046.801-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO – DECISÃO DE REGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO - REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – NOVO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO – ART. 118, I DA LEP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA - REGRESSÃO
PER SALTUM
- PRESCEDENTES STJ – REVOGAÇÃO DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE IMPÕE A PERDA

DOS DIAS REMIDOS, NOS TERMOS DO ART. 127, DA LEP – ANÁLISE DA FRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO “A QUO” -

PROVIMENTO DO AGRAVO MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional.

“
2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência"
(STJ, AgRg no REsp 1.773.347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

O reconhecimento de falta grave durante a execução penal, impõe a declaração de perda de até 1/3 dos dias remidos, conforme preceitua o artigo 127, da LEP, não se tratando de uma discricionariedade do Magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT, que em audiência de custódia reconheceu a falta grava praticada por
Valdeci Fabiano Cardoso
e determinou a regressão do seu regime prisional do aberto para o semiaberto, dispensando-o do recolhimento institucional diário, em razão da inexistência de local apropriado na região para o pernoite. (Decisão - Id. 151499655 – fls. 70/74).

O Órgão Ministerial, em suas razões, requer a regressão do reeducando para o regime fechado, em razão do cometimento de falta grave, com a revogação de 1/3 dos dias remidos (Id. 151499655 – fls. 80/81).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do agravo e a manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 151499655 – fls. 98/99).

Em sede de juízo de retratação, o
decisum
questionado foi mantido por seus próprios fundamentos (Id. 151499655 – fls. 86).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 157176152), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto – Recurso do Ministério Público Estadual: 1. Argumenta que a falta praticada pelo agravado durante a execução da pena no regime aberto (novo crime – lesão corporal no contexto de violência doméstica) é de natureza gravíssima e deveria ensejar sua regressão direta para o regime fechado, não para o semiaberto, principalmente por se tratar de um reincidente doloso – PROCEDÊNCIA – O c. STJ entende ser possível a regressão de regime per saltum no caso de cometimento de falta gravíssima no curso da execução penal; no presente caso, considerando que o novo crime praticado pelo agravado é idêntico ao de sua primeira condenação (lesão corporal no contexto de violência doméstica), a regressão regimental per saltum se mostra mais adequada e razoável para os fins penais (prevenção e retribuição) – 2. Ao ensejo, o Parquet estadual também pede a revogação de 1/3 dos dias remidos pelo agravado, em consequência da regressão de regime decretada – IMPOSSIBILIDADE – Referida matéria não foi submetida a apreciação do Juízo a quo, de modo que sua análise direta pelo e. Tribunal de Justiça caracteriza supressão de instância –
PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constam dos elementos informativos dos autos que o agravado
Valdeci Fabiano Cardoso
cumpre pena unificada de 14 (quatorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelas práticas das condutas previstas nos Art. 155 "caput" c/c Art. 14, II ambos do CP; Art. 25 do DL 3.688/1941; Art. 129 § 9o do(a) CP; Art. 129 § 9o (duas vezes) do(a) CP; Art. 155 "caput" § 4o, III (seis vezes) c/c Art. 71 "caput", ambos do(a) CP; Art. 155 § 4o, III do(a) CP; Art. 155 § 4o, III do(a) CP; Art. 129 § 9o do(a) CP; Art. 155 § 4o, III c/c Art. 14, II ambos do(a) CP, em regime inicial fechado.

Já cumprindo pena em regime aberto, em 17-09-2020, o Magistrado concedeu a progressão de regime para o aberto e, em razão da inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena no regime aberto (Casa do Albergado), mediante as seguintes condições:
a) proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; b) comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; c) trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, holerite, declaração, etc. d) frequência em cursos e/ou palestras de educação e reabilitação para agressores de violência doméstica, oferecido pelo Município de Alto Taquari, cuja participação deverá ser comprovada mediante a apresentação do respectivo certificado.”
(Id. 151499655-fls. 17).

Em 15-08-2022, em atendimento a requerimento do Ministério Público, o Juízo da Comarca de Alto Taquari, determinou a regressão de regime para o fechado, em razão do cometimento de falta grave (novo crime- prisão em flagrante - artigo 129 § 9o do Código Penal, c/c art. 7o, I da Lei 11.340/2006 praticado em 01-04-2022).

Em audiência de custódia realizada em 16-08-2022, o Magistrado reconheceu a falta grave, e determinou a regressão definitiva para o regime semiaberto, nos seguintes termso:

“Trata-se de cumprimento do mandado de prisão expedido neste feito, em desfavor de VALDECI FABIANO CARDOSO. Realizada a audiência de custódia nesta data, verifico que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu sem vícios ou excessos por parte dos agentes públicos, sendo certo que o reeducando informou não ter sido vítima de agressão física ou psicológica, o que, aliado à inexistência de indícios de qualquer abuso por parte dos servidores, conduz a conclusão de que o cumprimento do mandado de prisão se deu de forma válida e legítima.

Sendo assim, não havendo nenhum vício de validade no cumprimento do ato, RATIFICO o cumprimento do mandado de prisão. Passo a análise do cometimento da FALTA GRAVE, art. 52 da LEP.

Inicialmente, destaco que não é necessária sentença condenatória para fins de regressão, bastando a notícia do cometimento de novo fato ilícito pelo reeducado. Isto porque, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a regressão em tela não exige o trânsito em julgado da condenação pela prática do novo crime, já que o texto da norma não traz tal previsão, não havendo falar em ofensa ao princípio da presunção da inocência.

Com efeito, entender diferente importaria na completa anulação dessa hipótese de regressão de regime, considerando o tempo de pode perdurar o curso de um processo penal até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória.

Destaca-se ainda, que em pesquisas juntos ao Sistema PJe, constatei que o reeducando foi absolvido nos autos da ação penal 1000269-88.2021.8.11.0092, processo que ensejou a decretação da prisão, com base no pedido ministerial de mov. 56.

Todavia, observo que o reeducando foi condenado, em primeira instância, nos autos da ação penal de 1000246-79.2021.8.11.0092, pela prática dos delitos previstos no art.21 do DecretoLei 3.688/41, art. 129, §9o e 147 do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340 de 2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, sentença proferida em 22 de julho de 2022, estando os autos aguardando o trânsito em julgado.

Assim, rejeito a justificativa apresentada e por consequência, RECONHEÇO A FALTA GRAVE cometida pelo reeducando, conforme art. 52 e 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, e, por consequência, DETERMINO a REGRESSÃO DEFINITIVA ao regime SEMIABERTO.

Entrementes, à falta de Colônia Agrícola e Industrial na Comarca, como também na quase totalidade das Comarcas do Estado de Mato Grosso, assim como de local apropriado para o pernoite, fica dispensado do recolhimento institucional diário, todavia, ADVIRTO o reeducando que no regime semiaberto DEVERÁ:

a) dedicar-se ao exercício de atividade laboral lícita (art. 35, §§ 1o e 2o, do Código Penal), comprovando nos autos em 30 (trinta) dias;

b) deverá permanecer recolhido no interior de sua residência, diariamente, nos dias úteis durante o período compreendido entre às 20:00horas e 06:00horas da manhã do dia seguinte, e na totalidade do tempo durante os finais de semana e feriados;

c) comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, para prestar informações a respeito de suas atividades e endereço;

d) Não se ausentar da Comarca por mais de 05 (cinco) dias, sem prévio aviso a este Juízo;

e) Não mudar de residência, sem prévio aviso a este Juízo;

f) Não se envolver em novos crimes ou contravenção penal; g) Não portar ou possuir arma de fogo; EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o reeducando ser colocado em liberdade nesta data, exceto se por outro motivo deva permanecer preso, devendo o gestor judiciário promover a regularização da soltura junto ao BNMP.

Sai o reeducando advertido das CONDIÇÕES ora deferidas, ficando bem ciente de que, caso descumpra quaisquer delas estará sujeito à REGRESSÃO de regime, com retomo ao fechado, na forma da lei.”
(id. 151499655-fls. 72/73).

O Ministério Público, ora agravante, pretende a regressão do regime prisional de
Valdeci Fabiano Cardoso para o regime fechado
, considerando que o crime cometido pelo apenado é de grande reprovabilidade social, tratando-se de crime cometido no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, §9o do Código Penal, c/c art. 7o, inciso I da Lei 11.340/06.

O inconformismo ministerial prospera.

Nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal:

“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

O Superior Tribunal de Justiça, tem decido que o cometimento de falta grave no curso da execução pode dar ensejo à regressão do regime prisional para qualquer dos regimes mais rigorosos, nos termos do
caput
e do inciso I do art. 118 da Lei de Execução Penal, de modo que não há óbice à regressão direta para o regime fechado conforme exijam as circunstâncias individuais do caso concreto. Observe:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE ACÓRDÃO COMBATIDO. AFRONTA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de eventual afronta ao princípio acusatório não foi examinada pela Corte de origem, a sublinhar a impossibilidade de exame do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência"
(STJ, AgRg no REsp 1.773.347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. No caso concreto, a Corte de origem regrediu de forma idônea o reeducando ao regime semiaberto após o reconhecimento de falta grave, na forma do art. 50, II c/c art.118, I, da LEP, por ter deixado de comparecer à Casa de Albergado por quase 7 anos, sem apresentar justificativa (17/10/2013 - 8/9/2021).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 781.025/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE CONSTATADA IN CASU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II -
Assente nesta Corte, sobre a possibilidade de regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução, que
'o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência'
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTATURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018). Habeas corpus não conhecido." (HC 690.581/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 15/12/2021; sem grifos no original.)”

Sabe-se que o regime aberto exige elevado senso de responsabilidade do apenado.

Dos autos, é forçoso concluir que o comportamento do apenado tem demonstrado total ausência de responsabilidade e falta de comprometimento com as regras impostas ao regime em que, por várias vezes foi inserido durante o processo de ressocialização.

Nota-se que, por diversas vezes descumpriu as medidas impostas para progressão de regime e para sua permanência no regime aberto, inclusive, com o cometimento de novos crimes. Impondo-se a conclusão de que o apenado não está preparado para o regime prisional menos gravoso. Razão pela qual, o apenado deve ser regredido ao regime fechado.

Concernente a revogação de 1/3 dos dias remidos, em que pese a Procuradora de Justiça tenha consignado em seu parecer que a análise incorreria em supressão de instância, é importante esclarecer que o pedido foi feito pelo Promotor de Justiça quando requerida a regressão do regime em razão da falta grave praticada (id. 151499655-pag. 39-42), contudo, não houve manifestação da autoridade judiciária.

E diante disso, a matéria pode ser analisada por esta corte, sem que incorra em supressão de instância.

Sobre o tema, o art. 127 da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar."

Como visto, embora o juiz “a quo” tenha reconhecido o cometimento de falta grave pelo recorrido durante a execução, deixou de decretar a perda dos dias remidos pelo trabalho. Cabe observar que, o reconhecimento de falta grave durante a execução penal, impõe a declaração de perda de até 1/3 dos dias remidos, conforme preceitua o artigo transcrito, conforme prevê a norma transcrita, não se tratando, de uma discricionariedade do Magistrado.

Nesse sentido, tragoo julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, PELO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo Apenado no curso da execução penal: I) regressão de regime prisional; II) perda de dias remidos; e III) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes do STJ.

2. De acordo com o art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, "sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador". (HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015; sem grifos no original.) 3.
Quanto à perda dos dias remidos, com o advento da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei n. 7.210/1984, a prática de falta grave no curso da execução implica em perda de até 1/3 (um terço) desses dias, devendo o Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, de forma devidamente fundamentada, sendo a perda dos dias remidos medida impositiva, ficando no juízo de discricionariedade do Julgador circunscrito à fração da perda. Precedentes do STJ
.

4. A falta grave também provoca alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedente do STJ (tema repetitivo 709). Incidência dos Enunciados 534 e 535 do STJ.

Assim, conforme já decidido no âmbito desta Corte, "[o] Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade". (AgRg no REsp 1.681.804/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.) 5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.960.812/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)”

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DE ATÉ 1/3 DOS DIAS REMIDOS. SANÇÃO IMPOSITIVA. DISCRICIONARIEDADE QUE SE RESTRINGE À DEFINIÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça, a discricionariedade prevista no artigo 127 da Lei de Execução Penal não se refere à aplicabilidade ou não da sanção da perda dos dias remidos diante da prática de falta grave, mas tão somente à fração que incidirá no caso concreto, à luz das circunstâncias ali previstas. 2. Tendo em vista que o posicionamento da Corte de origem se alinha ao entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, incide no caso a Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido” (pág. 57 do documento eletrônico 2).”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para determinar a
regressão
do regime de cumprimento de pena de
Valdeci Fabiano Cardoso
para o
fechado, com a perda dos dias remidos,
e o retorno dos autos ao juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, para que proceda, de forma fundamentada o cálculo, nos limites estabelecidos no art. 127, da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023